Tribunal: STJ
Processo: 0155645-53.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1091251 - SC(2026/0155645-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ALEXTONI DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: BRENDO LUIZ DE PIZZOL BARROSO - SC065346
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE
ENTORPECENTES
E
DE
LAUDO
TOXICOLÓGICO.
IMPRESCINDIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA
SEÇÃO.
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS INDIRETOS (MENSAGENS
TELEMÁTICAS, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA). AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não é via adequada como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio. Entretanto, é possível a concessão da ordem de ofício quando
constatada flagrante ilegalidade, como na hipótese.
2. A materialidade do crime de tráfico de drogas exige, como regra, a
apreensão da substância ilícita e a realização de exame toxicológico,
admitindo-se, apenas excepcionalmente, laudo de constatação
provisório com grau de certeza idêntico ao definitivo, elaborado por
perito oficial.
3. O livre convencimento motivado não autoriza suprir a ausência de
prova técnica da existência do crime. Mensagens telemáticas, quebra de
sigilo bancário e relatos policiais, sem apreensão de droga e sem laudo
pericial, não comprovam a materialidade específica do delito do art. 33
da
.
Lei n. 11.343/2006
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
19 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57006726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:44:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 3c44a72c-6228-4da2-be14-9ea6caafea27

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA57006726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:44:07
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2026. Código de Controle do Documento: 3c44a72c-6228-4da2-be14-9ea6caafea27

AgRg no HABEAS CORPUS No 1091251 - SC(2026/0155645-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ALEXTONI DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: BRENDO LUIZ DE PIZZOL BARROSO - SC065346
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE
ENTORPECENTES
E
DE
LAUDO
TOXICOLÓGICO.
IMPRESCINDIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DA TERCEIRA
SEÇÃO.
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS INDIRETOS (MENSAGENS
TELEMÁTICAS, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA). AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O
não é via adequada como substitutivo de recurso
habeas corpus
próprio. Entretanto, é possível a concessão da ordem de ofício quando
constatada flagrante ilegalidade, como na hipótese.
2. A materialidade do crime de tráfico de drogas exige, como regra, a
apreensão da substância ilícita e a realização de exame toxicológico,
admitindo-se, apenas excepcionalmente, laudo de constatação
provisório com grau de certeza idêntico ao definitivo, elaborado por
perito oficial.
3. O livre convencimento motivado não autoriza suprir a ausência de
prova técnica da existência do crime. Mensagens telemáticas, quebra de
sigilo bancário e relatos policiais, sem apreensão de droga e sem laudo
pericial, não comprovam a materialidade específica do delito do art. 33
da
.
Lei n. 11.343/2006
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL interpôs agravo regimental, nos
termos do
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, contra decisão
art. 258
que, de ofício, concedeu a ordem no
impetrado em benefício de Alextoni
habeas corpus
da Silva para absolvê-lo do crime previsto no
da
nos autos da
art. 33
Lei n. 11.343/2006
Ação Penal n. 5004418-69.2025.8.24.0067.
Em suas razões (e-STJ, fls. 180-199), o
federal sustenta que não há
Parquet
teratologia ou flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício. Defende
Documento eletrônico VDA57007069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:43:31
Código de Controle do Documento: 1e8cac54-0e5f-4022-97cb-1a20b47bd5fe

que a materialidade do crime foi comprovada por outros elementos, tornando
prescindível a apreensão de drogas e a realização de laudo pericial para atestar a
traficância.
Ao final, pleiteia a retratação da decisão agravada ou, subsidiariamente a
apresentação do feito ao Colegiado para reformar a decisão monocrática que absolveu o
agravado.
É o relatório.
VOTO
Este agravo é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade.
Entretanto, apesar dos esforços argumentativos da parte, não há motivos para reformar a
decisão impugnada.
O Ministério Público estadual denunciou cinco pessoas pelos crimes de tráfico
e associação para o tráfico de drogas. O órgão acusador informou que o agravado teria
adquirido e comercializado cocaína na cidade de São Miguel do Oeste, em Santa
Catarina, entre 2023 e abril de 2025.
Encerrada a instrução, o paciente foi condenado a 10 (dez) anos de reclusão,
em regime inicial fechado, mais 1000 (mil) dias-multa. O recurso de apelação aguarda
julgamento perante o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.
A tese aduzida no
diz respeito a ausência de prova da
habeas corpus
materialidade delitiva, pois a persecução penal e a prisão preventiva se basearam
exclusivamente em provas indiretas, como mensagens telemáticas e movimentações
financeiras incompatíveis.
O Tribunal de origem não examinou diretamente o tema apresentado pela
defesa por entender que a tese não se compatibiliza com a via mandamental e por
entender que o tema deve ser mais bem apreciado em sede recursal própria já
apresentada pela defesa técnica do paciente. A Corte ressaltou que é viável a
configuração da materialidade delitiva, no crime de tráfico de drogas,
independentemente da apreensão da substância proscrita, quando existentes outros
apoiando-se em julgado da Suprema Corte e em
elementos a demonstrar o ilícito penal,
precedente local, bem como registrou que “constou da sentença que ‘a comprovação
pode ocorrer por meio de mensagens, áudios, imagens, depoimentos, interceptações
telefônicas, quebra de sigilo bancário e outros elementos que demonstrem a prática do
tráfico, como recebimento de pagamentos e ostentação de padrão de vida incompatível
(e-STJ, fl. 144).
com a renda declarada, como é o caso do acusado Alextoni’
Documento eletrônico VDA57007069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:43:31
Código de Controle do Documento: 1e8cac54-0e5f-4022-97cb-1a20b47bd5fe

A partir das informações contidas na denúncia, verifica-se que a imputação do
crime de tráfico ilícito de entorpecentes se escora em tratativas via
e em
WhastApp
supostas movimentações de valores por intermédio de estabelecimento comercial, além
de menções à aquisição de cocaína por corréus. Os autos não trazem qualquer notícia de
apreensão de drogas relacionada ao ora paciente nem menção a laudo técnico que
identifique substância entorpecente vinculada a sua atuação. As apreensões mencionadas
dizem respeito a corréus.
Embora o ordenamento jurídico não admita a tarifação probatória, permitindo
que o juiz, obedecendo a limites legais e éticos, decida conforme o chamado livre
convencimento motivado, a Terceira Seção desta Corte tem entendimento consolidado
no sentido de que a materialidade delitiva do crime previsto no
da
art. 33
exige a apreensão da substância proscrita e a realização de exame
Lei n. 11.343/2006
pericial, admitindo-se, de maneira excepcional, laudo de constatação provisório com
grau de certeza idêntico ao definitivo e elaborado por perito oficial.
Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA
DA
.
SÚMULA N. 182/STJ HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES.
APREENSÃO
DE
DROGAS.
IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO DE OFÍCIO PARA ABSOLVER
O ACUSADO DO FATO OCORRIDO EM 14/11/2020.
[...]
2. Em relação à condenação pelo delito de tráfico ocorrido em
verifica-se a ocorrência de flagrante ilegalidade, sendo
14/11/2020,
necessária a concessão de ofício de habeas corpus.
3. É que, não ocorrendo a apreensão de drogas, imprescindível para
, de rigor a
a demonstração da materialidade do crime de tráfico
absolvição quanto ao fato ocorrido em 14/11/2020.
4. Agravo regimental não conhecido. Habeas corpus concedido de ofício
para absolver o acusado do fato ocorrido em
por ausência de
14/11/2020,
materialidade. (AgRg no
, de minha relatoria,
AREsp n. 2.328.464/SC
Quinta Turma, julgado em
DJe de
6/6/2023,
14/6/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INSURGÊNCIA
MINISTERIAL. MATERIALIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DE
APREENSÃO DE ENTORPECENTES. IMPRESCINDIBILIDADE.
ABSOLVIÇÃO MANTIDA. ENTENDIMENTO FIXADO PELA
TERCEIRA SEÇÃO DESTE TRIBUNAL SUPERIOR (HC N.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
).
686.312/MS
1. No caso, não houve apreensão de drogas e, portanto, não ficou
comprovada a materialidade do crime de tráfico de drogas. O
acórdão
absolutório
harmoniza-se
com
a
jurisprudência
recentemente pacificada pela Terceira Seção deste Egrégio Tribunal
Superior, no sentido de que, 'para a perfectibilização do tipo previsto
Documento eletrônico VDA57007069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:43:31
Código de Controle do Documento: 1e8cac54-0e5f-4022-97cb-1a20b47bd5fe

no
caput, da
[...] é necessário que a
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
substância seja efetivamente apreendida e periciada, para que se
possa identificar, com grau de certeza, qual é o tipo de substância ou
produto e se ela(e) efetivamente encontra-se prevista(o) na Portaria
(HC n.
Rel. Ministro SEBASTIÃO
n.
da Anvisa'
344/1998
686.312/MS,
REIS JÚNIOR, Rel. para acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
.
12/04/2023,
19/04/2023)
2. Independentemente da discussão suscitada quanto à ausência de força
vinculante do precedente citado - porque formado por meio do
julgamento de habeas corpus -, é incontroverso que a remessa desse
relevante tema à deliberação da Terceira Seção teve como escopo
prevenir divergência entre as Turmas (art. 14, inciso II, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça), de forma que, por decorrência
lógica e em respeito ao princípio da segurança jurídica, o precedente
formado deve ser seguido, especialmente, pelos Órgãos Julgadores do
próprio Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
,
AREsp n. 2.254.533/MG
Rel. Min. LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em
DJe de
6/6/2023,
13/6/2023)

Assim, diante das razoes apresentadas no
agravado, acima reiteradas,
decisum
a este agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
RELATOR
Documento eletrônico VDA57007069 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 22/05/2026 17:43:31
Código de Controle do Documento: 1e8cac54-0e5f-4022-97cb-1a20b47bd5fe

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0155645-5
HC 1.091.251 / SC
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 082025002730926 50004057920258240567 50016169820258240067
50039512720248240067 50044186920258240067 50053153420248240067
51013165420258240000 82025002730926
EM MESA
JULGADO: 19/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: BRENDO LUIZ DE PIZZOL BARROSO
ADVOGADO
: BRENDO LUIZ DE PIZZOL BARROSO - SC065346
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
PACIENTE
: ALEXTONI DA SILVA (PRESO)
CORRÉU
: JEAN NOGUETE DOS SANTOS
CORRÉU
: MONICA DA SILVA PIPPER
ADVOGADA
: SIMONE DA COSTA - SC046292
ADVOGADOS
: RENATA SEQUINELI SERPA MANFRIN - SC046141
GUSTAVO SCHONS BUENO - SC070625
CORRÉU
: MARCIANO CHRIST
CORRÉU
: VALDISNEI BOURSCHEID
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ALEXTONI DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: BRENDO LUIZ DE PIZZOL BARROSO - SC065346
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426415152810<5281542@
2026/0155645-5 - HC 1091251 Petição : 2026/0047496-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56921150 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/05/2026 12:13:02
Código de Controle do Documento: 1EA22A63-C14B-4282-8C5F-DCD5A7554CFD